Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, CONSISTENTE NA REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DE MULTA CONTRATUAL ESTABELECIDA PELAS PARTTES EM 50%, PARA (REDUZIDA) 20%. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL PARA ENTREGA DE SOJA. ART. 413 DO CC. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTA ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que reduziu de ofício o valor da multa compensatória estipulada no título executivo em 50% para 20% ante a manifesta onerosidade. 1.1. No agravo, a exequente requer a cassação da decisão, porquanto não observou o contraditório, não procedendo com a prévia oitiva da agravante acerca das razões para a manutenção da multa. Caso o pedido supra seja rejeitado, pede que seja reformada a decisão agravada, a fim de restabelecer o valor da multa compensatória, haja vista a finalidade e a natureza do negócio que ensejou a emissão do título executivo.
2. Preliminar de nulidade da decisão - Rejeitada. 2.1. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 2.2. No caso, em pese a ausência de prévia intimação da exequente para manifestar-se sobre suposta onerosidade da multa contratual, não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a oposição de embargos de declaração na origem, devidamente apreciados pelo juízo agravado, e também a interposição do presente agravo, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal. 2.3. Em sentido similar: “1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. 2. A aplicação do referido princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. Na hipótese em apreço, também não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do recurso de Apelação, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal.” (07019465920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 24/5/2023).
3. A cláusula penal desempenha papel de penalidade ao devedor e desestímulo ao inadimplemento da obrigação (art. 408 do CC), contudo não pode ser desvirtuada a ponto de gerar enriquecimento sem causa do credor (art. 884 do CC). 3.1. Nessa senda, a norma civil dispõe, em seu art. 413, que o juiz tem o dever de reduzir equitativamente a penalidade, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
4. Sobre o art. 413 do CC, a doutrina especializada leciona que: “Controlando os limites da cláusula penal, deve-se concluir que se trata de norma de ordem pública, cabendo a decisão de redução ex officio pelo magistrado, independentemente de arguição pela parte (Enunciado n. 356 do CJF/STJ). [...] Além disso, não cabe a sua exclusão por força de pacto ou contrato, uma vez que a autonomia privada encontra limitações nas normas cogentes de ordem pública. Assim, vale a dicção do Enunciado n. 355 do CJF/STJ: “Não podem as partes renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, por se tratar de preceito de ordem pública”. A norma tem relação direta com o princípio da função social do contrato (art. 421 do CC) [...]. Tal premissa ampara a conclusão segundo a qual se trata de norma de pública, inafastável por convenção das partes ou pelo juiz.” (TARTUCE, Flavio. Manual de direito civil: volume único. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, pp. 411/412).
5. Ou seja, a redução equitativa da cláusula penal “trata-se de medida que visa preservar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, afastando o desequilíbrio contratual e seu uso como mero instrumento de enriquecimento sem causa da parte” (TJDFT, 20150111192576APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 2/10/2017).
6. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: “1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação. 5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.447.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 4/6/2018).
7. Na espécie, trata-se de cédula de produto rural tendo por objeto a entrega de 1.493.100 quilos de soja, emitida pela parte agravada em favor da empresa agravante. 7.1. Conforme o item 4.3 do título de crédito, a inexecução total ou parcial da obrigação obriga a emitente ao pagamento de multa de 50%, a título de cláusula penal, calculada sobre o saldo devedor, valendo como indenização mínima, podendo a credora, ainda, exigir indenização suplementar. 7.2. A obrigação contratual foi parcialmente cumprida com a entrega de 839.675 quilos de soja, permanecendo a devedora inadimplente quanto à entrega da quantidade restante, o que ocasionou o ajuizamento da execução de origem, pela qual a credora pretende o pagamento do débito de R$ 3.715.046,36, atualizado até 30/09/2022. Referido montante é composto pelo valor total da soja não entregue (R$ 936.031,31) e pelo valor da cláusula penal ajustada em 50% (R$ 468.015,65), acrescidos de juros de mora, correção monetária, honorários advocatícios e custas processuais.
8. A incidência da multa de 50% sobre o valor total da soja não entregue (R$ 468.015,65) representa quantia manifestamente excessiva, tendo em vista que houve o cumprimento parcial da obrigação. 8.1. Ademais, inexiste comprovação do alegado enorme prejuízo que a agravante teria sofrido a ponto de justificar a imposição da penalidade no montante contratualmente previsto, o que indica manifesto desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva e enriquecimento indevido em detrimento dos devedores. 8.2. Desta feita, aferido que a incidência da multa de 50% representa quantia manifestamente excessiva, frente a natureza, característica e finalidade do negócio, imprescindível a redução da sanção contratual.
9. Por oportuno, segue julgado desta Corte: “ [...] V - Nos termos do art. 413 do CC, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo Juiz se o montante for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. O percentual de 50% sobre o valor da mercadoria é abusivo, sendo razoável a redução para 20%. [...]” (20100112130266APC, Relator: Vera Andrighi, Revisor: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2014).
10. Assim, agiu com acerto o juízo ao revisar a cláusula e determinar a sua redução para 20% sobre o valor total da soja não entregue, o que cumpre com a finalidade da cláusula penal sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para qualquer das partes.
11. Recurso desprovido.